Tribunal: STF
Processo: RE 101052
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
EMPREGADOS DA CESP.
LICENCA-PREMIO. LEI REVOGADORA DO BENEFICIO: RESSALVA DE DIREITO.
PREQUESTIONAMENTO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL: INOCORRENCIA. DIVERGENCIA
NÃO CONFIGURADA.
TENDO A LEI PAULISTA N. 4819-58 CONCEDIDO LICENCA-PREMIO APÓS CADA
QÜINQÜÊNIO, E A DE N. 200-74, REVOGADO O BENEFICIO, MAS RESSALVADO O
DIREITO DAQUELES QUE JÁ HOUVESSEM INGRESSADO NA EMPRESA ANTES DA
LEI REVOGADORA, NÃO HÁ O QUE REAPRECIAR, SOB O FUNDAMENTO DA LETRA
'A', NO ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE ASSEGUROU O BENEFICIO AQUELES QUE JÁ
HAVIAM COMPLETADO O PRIMEIRO QÜINQÜÊNIO, BEM COMO AQUELES QUE SE
ENCONTRAVAM EM VIAS DE COMPLETAR O SEGUNDO, SE E CERTO QUE O
PRECEITO CONSTITUCIONAL E A LEGISLAÇÃO FEDERAL DADOS COMO MALFERIDOS
NÃO FORAM PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356). E INCABIVEL, DE OUTRA
PARTE, CONSIDERAR OS ACORDAOS TRAZIDOS A BAILA, PARA COMPROVAÇÃO DA
DIVERGENCIA, SE NÃO DEBATERAM ELES O FUNDAMENTO PRECIPUO DO ARESTO
RECORRIDO, QUAL SEJA O DE QUE A LEI REVOGARA O BENEFICIO, PARA OS
NOVOS SERVIDORES, MAS EXPRESSAMENTE OS MANTIVERA PARA OS ANTIGOS
QUE JÁ TIVESSEM COMPLETADO O QÜINQÜÊNIO OU SE ENCONTRASSEM
PERCORRENDO TAL LAPSO DE TEMPO, PARA COMPLETA-LO.